Tribunal: TCU
Processo: 013.068/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4119/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 143, inciso II, e 260, § 4o, do RITCU, c/c o art. 7o, §§ 1o e 2o, da Resolução TCU 353/2023, em: a) considerar legal para fins de registro o ato de pensão civil em que figura como instituidor o Sr. Kid Carlos dos Santos Almeida, considerando que o ato submetido ao exame desta Corte, a despeito de apresentar inconsistência no tocante ao percentual pago a título de anuênios na versão encaminhada a este Tribunal, não está mais dando ensejo a pagamentos irregulares no momento de sua apreciação de mérito, haja vista a sua correção pelo órgão de origem, de acordo com os pareceres emitidos nos autos; e b) considerar legal para fins de registro o ato de concessão de pensão civil em que figura como instituidor o Sr. José Roberto de Almeida, considerando que o ato em exame não apresenta inconsistência ou irregularidade na versão ora submetida a julgamento, mas atualmente está dando ensejo a pagamentos irregulares, conforme pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a seguinte determinação: 1. Processo TC- Processo 013.068/2023-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Elenir Costa dos Santos Almeida (XXX.493.707-XX); Valdete Portilho Velasco (XXX.101.407-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para que: 1.7.1.1. no prazo de 15 (quinze) dias, adote as medidas necessárias para proceder ao recálculo do valor dos proventos da beneficiária Valdete Portilho Velasco, cessando o pagamento da rubrica judicial de forma destacada e adotando-se a metodologia de cálculo disposta na EC 103/2019, conforme apontado pela unidade técnica; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso não a eximirá da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, em caso de não provimento do recurso; e 1.7.1.3. no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhe a este Tribunal comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento da decisão desta Corte; 1.7.2. à AudPessoal, para que proceda às anotações devidas no Sistema e-Pessoal em relação a ambos os atos e monitore o cumprimento das determinações constantes do subitem 1.7.1, representando ao Tribunal em caso de não atendimento.